Tribunal: TCU
Processo: 013.694/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de reforma militar emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para apreciação e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU, e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de reforma militar instituída em favor de Luiz Franca da Luz Filho (XXX.099.291-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo da reforma do interessado; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação ao interessado.